Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-03.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0700801-03.2019.8.07.0012 APELANTE: MARCEL MAFRA BICALHO, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA APELADO: SILVANA FATEL MARINHO, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, MARCEL MAFRA BICALHO, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611 D E S P A C H O Intimem-se o apelante MARCEL MAFRA BICALHO para que comprove, nos termos do §2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça requerida em sede de apelação (id 31062474), sob pena de indeferimento. Após, voltem-me os autos conclusos para análise do recurso. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator